Tribunal: TJMT
Processo: 1023513-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023513-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Ausência de Fundamentação, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 030.548.761-28 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (IMPETRANTE), IGOR RAMOS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA TEIXEIRA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023513-02.2020.8.11.0000

PACIENTE: ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHAES
IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Robert Vinicius Santos da Cruz Magalhães
, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito a ele imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam a sua participação no crime de tráfico de drogas.

Aduz que as decisões que mantiveram a custódia processual são nulas por ausência de fundamentação, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal

Por fim, assevera que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual não há comprovação dos indícios de autoria do delito a ele imputado, impende ressaltar que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

“[...] A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da alegada ausência de materialidade ante a inexistência de exame de corpo de delito, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo, além disso, o prontuário de atendimento médico da vítima já foi requisitado pelo magistrado de origem.4) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.5) Ordem denegada”
(N.U 1005986-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

De toda sorte,
os elementos amealhados até o momento fornecem evidências satisfatórias quanto ao envolvimento do paciente no delito.

Acerca dos acontecimentos, este é o relato de Pedro Henrique Silva Garcia:

Que ratifica na íntegra o já narrado no BO PM No 2020.243189, sendo que
a GU PM foi informada por populares sobre 02 jovens, sendo um gordo e um magro, parados em um Corolla branco, placa EWU-0520, pela rua 01, próximo à quadra 29, e que em meio ao matagal foram vistos pegando alguns celulares com um saco preto em mãos
. Diante desta informação, foi repassado às demais guarnições onde a VTR do oficial de área do 4o BPM avistou o veículo Corolla parando em frente à residência.
Que ao avistar a viatura o condutor do veículo e o passageiro adentraram rapidamente o interior da residência
. Foi solicitado aos ocupantes da residência ou o proprietário do veículo, quando se apresentou o suspeito Igor, que abriu o veículo e feita a abordagem e busca pessoal, foram localizadas 04 porções de entorpecentes dentro do veículo Corolla, o qual segundo o proprietário do veículo declarou ser de seu uso (conduzido Igor).
Enquanto era feita a busca, foi visto que o suspeito identificado Robert Vinicius tentou pular o muro, sendo o mesmo imediatamente contido e algemado devido ao receio de fuga e resistência
. Foi solicitada entrada na residência e neste momento a suspeita Nayara abriu a porta da casa e franqueou a entrada da GM PM. Ao proceder a busca dentro da residência, foi encontrada a conduzida de sexo feminino Priscila, que encontrava-se dentro do banheiro, local de onde exalava odor de entorpecente. Ao verificar o banheiro, foi visto que haviam resquícios no cano da pia e 1 porção de substancia análoga a maconha na caixa de descarga. Em seguida foram feitas buscas pela residência, os quais primeiramente diziam não saber de nada, porém em dado momento entraram em contradição quanto aos materiais, tanto aparelhos celulares quanto entorpecentes que foram encontrados dentro da residência, sendo o entorpecente escondido em um saco plástico em meio a um monte de roupas femininas e os celulares espalhados entre vasilhas de arroz, debaixo de panelas na pia da cozinha e mantimentos na dispensa e outros cômodos da casa, assim como um caderno com diversas anotações de dados bancários de diversas pessoas. Que a suspeita Priscila disse ser autora de golpes de estelionato via site ‘OLX’ e que tanto os celulares quanto o aparelho de TV foram adquiridos através de golpe. Já sobre a droga dentro da residência, nenhum dos conduzidos se apresentou como dono do material. Ao verbalizar que seriam conduzidos até a Depol os conduzidos Igor e Priscila ofereceram resistência com uso de força física, onde a Priscila se jogou ao solo dizendo ter epilepsia e insanidade mental, vindo a simular um ataque e machucou o próprio rosto. Que o Robert e a Nayara passaram a gritar para chamar atenção de populares. [...]
(id. 66573956).

Além do depoimento do policial militar – sustentando a existência de denúncia de duas pessoas do sexo masculino que estavam comercializando entorpecentes em um veículo Corolla, de cor branca –, o fato de o paciente tentar fugir do local da abordagem, a princípio, também corrobora a existência de indícios suficientes de envolvimento no crime a ele imputado.

Em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“A materialidade está presente tendo em vista o boletim de ocorrência, o termo de apreensão, o laudo pericial e os depoimentos colhidos.

O laudo revela que foram apreendidos 138,07g (cento e trinta e oito gramas e sete centigramas) de maconha.

[...]

No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva da autuada Priscila é medida cautelar mais aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que, conforme se verifica dos seus antecedentes criminais, a mesma possui um executivo de pena no 0018245-28.2015.8.11.0042, em trâmite pela 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT pela pratica do crime de tráfico de drogas, condenada a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, em regime semiaberto.

Já o autuado Robert, possui um executivo de pena no 2000539-56.2019.8.11.0042, em trâmite pela 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática do crime de organização criminosa com emprego de arma de fogo, prevista no artigo 2, §2o, da Lei no 12.850/13, condenado a pena de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias em regime semiaberto, transitada em julgado em 28/05/2019
.

[...]
Assim, resta evidente que a liberdade dos autuados representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, agraciados com as medidas anteriormente, ainda assim tornaram supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquelas autuações seguidas da pronta liberdade, salvo, talvez, como estímulos para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). – Destaquei.

[...] Tais fatos demonstram a necessidade da decretação prisão preventiva ao autuado para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). [...]”
(id. 66573957).

“[...] Apesar dos fatos alegados pela defesa do autuado Robert em seu pleito, o certo é que, compulsando os autos, constata-se não haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhes aquela medida de coação.

Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública, eis que, conforme se verifica dos antecedentes criminais do autuado, o mesmo possui um executivo de pena no 2000539-56.2019.8.11.0042, em trâmite pela 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática do crime de organização criminosa com emprego de arma de fogo, prevista no artigo 2, §2o, da Lei no 12.850/13, condenado a pena de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias em regime semiaberto, transitada em julgado em 28/05/2019.

Assim, resta evidente que a liberdade do autuado representa um risco concreto à ordem pública,
inclusive porque, agraciados com as medidas anteriormente, ainda assim tornou supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquelas autuações seguidas da pronta liberdade, salvo, talvez, como estímulos para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar
. [...]”
(id. 66573958).

Assim, além de motivadas as decisões, foram elas fundamentadas na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que o paciente possui contra si um executivo de pena proveniente de uma condenação definitiva à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em regime semiaberto, pela prática do crime de organização criminosa com emprego de arma de fogo (art. 2, § 2o, da Lei no 12.850/13), revelando a sua propensão à prática de ilícitos penais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Robert Vinicius Santos da Cruz Magalhães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020